Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (EMBARGADO), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRANSMUTAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reformar sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a transmutação indevida de contrato de previdência firmado em 1968, condenando a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto aos critérios de liquidação dos danos materiais, ao termo inicial dos juros de mora e à inexistência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto aos critérios para liquidação dos danos materiais; (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as indenizações fixadas, especialmente em razão da natureza contratual da responsabilidade; e (
iii
) determinar se houve sucumbência recíproca apta a justificar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado estabelece parâmetros suficientes para a liquidação dos danos materiais ao determinar que a apuração observe as contribuições efetivamente vertidas, o regime de capitalização, as taxas aplicáveis, as tábuas biométricas pertinentes e os critérios de atualização, sendo a liquidação de sentença o instrumento adequado para definição técnica do quantum
debeatur
.

O abatimento de valores já pagos constitui providência inerente à fase de liquidação, devendo ser considerados todos os pagamentos efetuados ao autor, inclusive parcelas mensais e quantia paga a título de liquidação antecipada, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Para conferir maior clareza ao julgado, explicita-se que a apuração do saldo remanescente deverá considerar como data-base a data do pagamento da liquidação antecipada realizada em 02/08/2016.

A obrigação decorre de relação contratual, razão pela qual os juros de mora sobre os danos materiais e morais devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não sendo aplicável a regra da Súmula 54 do STJ relativa à responsabilidade extracontratual.

A correção monetária sobre os danos materiais incide desde a data-base fixada (02/08/2016), pelo INPC, enquanto a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito quanto ao pedido principal, consistente no reconhecimento da transmutação indevida do contrato e na condenação ao pagamento de indenizações, caracterizando-se apenas decaimento mínimo em relação a pedidos acessórios, o que autoriza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inexiste caráter protelatório nos embargos quando o recurso contribui para a integração do julgado e para o esclarecimento de seus parâmetros executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A definição detalhada do quantum indenizatório pode ser relegada à fase de liquidação quando o acórdão fixa parâmetros suficientes para a apuração técnica do valor devido.

Em obrigações decorrentes de inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde a citação, ainda que o descumprimento contratual tenha gerado dano moral.

A fixação de data-base e a determinação de abatimento de valores já pagos podem ser explicitadas em embargos de declaração para conferir maior clareza ao título executivo.

Configura-se decaimento mínimo do autor quando o pedido principal é acolhido e apenas pretensões acessórias são rejeitadas, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 487, I, e 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039385-89.2024.8.11.0041

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S
.
A
.
X JOSE MARIA GONZAGA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
,
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara
deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora embargado,
a fim de reformar a sentença, e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) reconhecer a transmutação indevida do contrato de previdência firmado em 1968; b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença; c) condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais e sucumbenciais já delineados
(ID
348011896
).

Irresignado, a e
mbargante

que o acórdão não estabeleceu critérios claros para a liquidação do dano material, sendo necessário:
a)
Fixar que o cálculo se limitará à diferença entre a reserva teórica e os valores já pagos;
b)
Determinar o abatimento das parcelas mensais recebidas entre 05/06/2002 e 05/08/2016;
c)
Deduzir a quantia de R$ 8.235,51 paga em 02/08/2016;
d)
Estabelecer a data-base para apuração do saldo;
e)
Fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre danos materiais a partir da citação.

Argumenta que o acórdão determinou a fluência dos juros a partir do
“
evento danoso
”
, critério aplicável à responsabilidade extracontratual, quando a hipótese seria de responsabilidade contratual, devendo os juros
incidir
desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Alega que houve sucumbência recíproca, pois o autor foi vencido quanto aos planos "Idade Certa" e "Mais Vida", devendo ser aplicado o art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais

(ID
350478859
).

O
e
mbargado apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, com a
aplicação de multa por embargos protelatórios

(ID 352838388).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso, n
o tocante à alegada omissão e obscuridade quanto aos parâmetros da liquidação, verifica-se que a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que
“definição precisa do montante devido reclama apuração técnica, razão pela qual a liquidação de sentença se mostra o instrumento adequado para quantificar a condenação, com base nas contribuições efetivamente vertidas, no regime de capitalização, nas taxas aplicáveis, tábuas biométricas pertinentes e critérios de atualização”
.

Dessa forma, restaram estabelecidos parâmetros objetivos para a futura liquidação, quais sejam: as contribuições efetivamente vertidas, o regime de capitalização adotado, as taxas aplicáveis e as tábuas biométricas pertinentes.

Ora, a
liquidação de sentença constitui a fase processual própria para a apuração técnica do
“
quantum
debeatur
”
, não sendo atribuição do acórdão antecipar cálculos ou detalhamentos que dependem de elementos técnicos específicos a serem apurados em momento posterior.

Assim, não se verifica omissão propriamente dita no julgado.

Quanto ao abatimento de valores já pagos, trata-se de providência inerente à própria liquidação, que deverá considerar todos os pagamentos realizados, justamente para evitar enriquecimento sem causa, circunstância que, inclusive, já havia sido consignada no acórdão.

Ainda assim, com o objetivo de conferir maior clareza e facilitar a futura execução do julgado, acolhe-se parcialmente a alegação para explicitar que a apuração do saldo remanescente deverá considerar como data-base a data do pagamento da liquidação antecipada, ocorrida em 02/08/2016.

Ainda, e
stabelece-se

que a correção monetária sobre os danos materiais incidirá a partir dessa data
(
02/08/2016
)
, pelo INPC, enquanto os juros de mora incidirão desde a
citação, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da obrigação principal.

Ademais, c
onsigna-se

que, na fase de liquidação, deverão ser abatidos todos os valores efetivamente recebidos pelo autor, inclusive as parcelas mensais e a quantia
paga
a título de liquidação antecipada.

No que se refere à alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, a embargante sustenta que a incidência não deveria ocorrer a partir do evento danoso, mas sim da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse ponto, a insurgência merece parcial acolhimento.

Embora o acórdão tenha reconhecido que a conduta da seguradora configurou ato ilícito com reflexos extrapatrimoniais, a relação jurídica subjacente decorre de vínculo contratual.

Nesse ponto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de distinguir a origem da responsabilidade da disciplina aplicável aos juros moratórios.

Assim, quando a obrigação decorre de inadimplemento contratual, ainda que dele resulte dano moral, aplica-se a regra prevista no art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros de mora incidem a partir da citação.

Logo,
a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
(
que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual
)
não se aplica integralmente à hipótese dos autos, justamente porque a origem da obrigação é contratual.

Por essa razão, acolhe-se parcialmente a alegação para integrar o acórdão e estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidirão desde a citação, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil. Permanece inalterado, por sua vez, o entendimento de que a correção monetária deve incidir desde o arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à alegada contradição e omissão quanto à sucumbência recíproca, a embargante sustenta que o autor teria decaído de parte relevante do pedido, notadamente quanto aos planos denominados “Idade Certa” e “Mais Vida”. Todavia, também nesse ponto não se verifica qualquer vício no acórdão.

Com efeito, o
julgado analisou expressamente a questão da sucumbência e aplicou corretamente o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
quando o autor decai de parte mínima do pedido, o réu deve responder integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

A análise do resultado da demanda evidencia que o autor obteve êxito quanto ao pedido principal, consistente no reconhecimento da transmutação indevida do contrato de previdência firmado em 1968, com consequente condenação ao pagamento de danos materiais
(
a serem apurados em liquidação
)
e danos morais fixados em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Como se vê, o
decaimento do autor restringiu-se apenas a dois pedidos acessórios relacionados a contratos distintos, circunstância que caracteriza decaimento mínimo.

Assim, a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC mostrou-se adequada e devidamente fundamentada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Por fim, o embargado requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, embora parte das alegações tenha sido rejeitada, os embargos suscitaram questões que conduziram à integração do julgado, conferindo maior clareza quanto aos parâmetros de liquidação e ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais.

Nesse contexto, não se verifica manifesto intuito protelatório, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação de multa.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para
i
ntegrar o acórdão quanto aos parâmetros de liquidação, estabelecendo:
1)
Data-base: 02/08/2016;
2)
Correção monetária sobre danos materiais: desde a data-base (02/08/2016), pelo INPC;
3)
Juros de mora sobre danos materiais: desde a citação, à taxa de 1% ao mês;
4)
Abatimento de todos os valores já recebidos pelo autor na liquidação
; 5) Quanto
aos juros de mora sobre danos morais, estabelece
-se
que incidirão desde a citação, à taxa de 1% ao mês, mantida a correção monetária desde o arbitramento.
No mais, mantenho
inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026